Tribunal: TJDFT
Processo: 0743602-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE CONTA DE E-MAIL. MULTA. REDUÇÃO.
I – Consideradas as peculiaridades da demanda, ficou evidenciado ser excessivo o valor inicialmente estabelecido, pois contraria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como desnatura a finalidade das astreintes. Decisão parcialmente reformada para reduzir o valor da multa diária.
II – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.